Tribunal: TJMT
Processo: 1017352-52.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso -Distribuidora de Energia Elétrica S.A. ̧ em face da sentença proferida nos autos da Ação Regressiva, ajuizada pela Mafre Seguros S/A, que julgou procedente o pedido, condenando ao ressarcimento do valor de R$ 52.199,20 (cinquenta e dois mil e cento e noventa e nove reais e vinte centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice do INPC, ambos à partir da data do desembolso e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Nas razões recursais, a apelante argumenta que não fora comunicada administrativamente sobre as questões que a apelada pretende ser ressarcidas, o que afasta a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano pleiteado.
Alega, ainda, que o dano material deve ser comprovado, não podendo ser considerado documentos produzidos de forma unilateral, bem como aduz que inexiste laudo assinado por técnico competente, comprovando a danificação da rede de distribuição de energia e que a queima de equipamentos ocorreu por culpa de seus prepostos.
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 48155538, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.
É o que merece registro.
Decido.
O presente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC e, ainda, Súmula 568 do STJ.
No caso, a Mafre Seguros Gerais S/A moveu a presente ação regressiva de ressarcimento de danos, em face da Energisa Mato Grosso, sustentando que em decorrência de variações de energia elétrica na unidade consumidora de seus segurados, ocasionou a queima de equipamentos eletrônicos conectados na rede, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária.
A sua pretensão está amparada pela Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:
“Súmula 188. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”
Para tanto, trouxe aos autos provas documentais que comprovam que os equipamentos assegurados, foram danificados por uma descarga de energia elétrica.
Apresentou o Aviso de Sinistro realizado pelo Auto Posto Dracena Ltda. no 12044314000001, relatando que em 11/01/2014, houve a queima de bombas de abastecimento do posto, CPU e Nobreak, conforme demonstrado no Relatório de Fotos e Laudo Técnico emitido por Gênesis Peças e Instalações e pela Manutenção para Postos de Combustíveis e Fazendas, com a conclusão do valor da indenização securitária de R$ 21.371,20 (vinte e um mil e trezentos e setenta e um reais e vinte centavos) (Id no 48155458).
Expôs o Aviso de Sinistro realizado por Wlasdislau Kuviatz no 33534051400093, informando que em 06/01/2014, houve a queima de Televisão 26’, motor ventilador elétrico, rádio e motor canopy, AP router, swith 8 portas, receptor VT 100, multiponto e central de choque, conforme atestado pelo Relatório de Fotos e Laudo Técnico Eletrolmar- Eletrônico, Cittadella Tecnologia e Sistemas, Precisa Informática e, ainda, Gulgielmin Serviço de Guindastes Ltda-ME, em que fora concluído pela indenização securitária de R$ 8.388,00 (oito mil e trezentos e oitenta e oito reais) (Id no 48155469).
Juntou o Aviso de Sinistro de Sipal Indústria e Comércio Ltda. n o 3844214000004, relatando que em 14/01/2014, queimou as células de carga rodoviária e placa de junção, conforme Relatório de Fotos e Nota de Serviço de Jundiaí, concluindo pela indenização securitária de R$ 22.440,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e quarenta reais) (Id no 48155480).
Da análise, verifica-se que parte deles a seguradora, ora apelada, juntou laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, no qual verifica a imparcialidade nos laudos e orçamentos produzidos pelas empresas técnicas e, portanto, merecem ser considerados válidos.
Com efeito, a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica, responde objetivamente pelos atos de seus agentes, independentemente da demonstração de culpa, a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal:
“Art. 37 [...]
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Desta forma, basta que seja demonstrada a ocorrência do dano e a existência do nexo causal para a configuração do dever de ressarcir a vítima.
Sobre o assunto, este Sodalício já se manifestou, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA – EMPRESA/RÉ QUE É CONCESSIONÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CDC – RISCO ADMINISTRATIVO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PROVOCOU CURTO CIRCUITO DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS APARELHOS E EMPRESA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –– RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo a Concessionária tendo ao seu dispor amplos mecanismos que possibilitariam a ela provar suas alegações, preferiu ficar na cômoda posição de nada positivar nos autos ou produzir em Juízo, quedando-se solitário o óbice de que não há nos seus registros da falha noticiada pela autora. 2. A Seguradora/autora trouxe aos autos dois diferentes laudos periciais que chegaram à mesma conclusão de que os eletrônicos da segurada foram danificados pela brusca oscilação de energia elétrica, o que coincide exatamente com a narrativa realizada pela segurada, de modo que, apesar de produzidos unilateralmente, os documentos acostados aos autos constituem sólido conjunto probatório, que é suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar.” (N.U 0026638-76.2014.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018) (destaquei)
Na espécie, verifica-se que referente aos segurados Auto Posto Dracena Ltda. e Wlasdislau Kuviatz, acompanharam a peça inicial os Contratos do Seguro, Avisos dos Sinistros, Laudos Técnicos e Relatórios de Fotos, Laudos Técnicos, Orçamentos e os comprovantes de pagamento aos segurados (Id n o48155458 e 48155469).
Sendo assim, tais documentos corroboram com a tese trazida na exordial, quanto aos danos ocorridos nos bens dos segurados da apelada. Ademais, como já salientado, os laudos técnicos elaborados indicam que a queima dos equipamentos se deram em virtude da sobrecarga de energia elétrica.
Outrossim, em relação à tese aventada pela apelante de não ter sido comunicada acerca do sinistro ocorrido, afim de averiguar os fatos ou vistoriar os supostos equipamentos, do mesmo modo sua irresignação não merece guarida.
Isso porque, malgrado a Resolução no 414/2010 da ANEEL em seu artigo 204 disponha que o consumidor tem o dever de comunicar à concessionária de energia acerca do sinistro ocorrido, tal exigência não se aplica à seguradora dos bens, que, por sua vez, apenas cumpriu a sua obrigação, sub-rogando-se no direito do segurado.
Além do mais, a apelante não foi capaz de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, que revelariam a ocorrência de força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, hipóteses em que restaria afastada a responsabilidade objetiva.
Desse modo, uma vez comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária apelante e o resultado danoso acarretado à segurada da apelada, emerge daí, sem sombra de dúvida, o dever da concessionária ao ressarcimento colimado.
A propósito, em situação semelhante, trago à colação precedente desta Câmara, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.” (N.U 0028553-92.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018) (destaquei)
Por outro lado, na mesma lógica acima discorrida, não há que se falar em nexo de causalidade do dano informado e a responsabilidade objetiva da concessionária de energia, no caso da empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda., posto que não fora juntado Laudo Técnico constatando a queima dos bens informados em decorrência da oscilação de energia.
Na hipótese, fora juntado tão somente a Apólice, a abertura de Sinistro com o Relatório de Fotos, Nota de Serviço e a comprovação de pagamento.
Sendo assim, sem a constatação técnica, não há como responsabilizar a apelante e determinar que custei o ressarcimento da seguradora e, portanto, tal valor deve ser excluído da condenação.
No que tange a insurgência quanto ao termo a quo, para a fixação dos juros de mora e correção monetária, tenho que razão não lhe assiste.
Isso porque, nos termos da Súmula 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.
Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência: N.U 0057895-56.2013.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018.
Isso posto, dou parcial provimento ao recurso, para o fim de condenar a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento do valor de R$ 29.759,20 (vinte e nove mil e setecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), mantendo a sentença em seus demais termos.
Por conseguinte, em razão do parcial provimento da apelação, deve ser redimensionada a sucumbência, de modo que os litigantes suportarão as despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, fixando em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 02 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator